Tribunal: STF
Processo: ARE 1530920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. BANCÁRIO. DIVISOR. AGRAVO CONSIDERADO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO. 1.021, §4º, DO CPC/2015. INESPECIFICIDADE DOS ARESTO. SÚMULA 297 DO TST. No presente caso, a Eg. 7º Turma negou provimento ao agravo interposto pelo Reclamante, visto que a controvérsia atinente ao divisor para cálculo das horas extras do bancário foi pacificada por meio do julgamento do Incidente de Recurso de Revista repetitivo nº 849-83.2013.5.03.0138. O Colegiado aplicou a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, no importe de 2% do valor atualizado da causa, haja vista o manifesto intuito protelatório do Agravante. Com efeito, os arestos reproduzidos na petição de embargos, para cotejo de teses, não se revelam específicos para configurar o confronto jurisprudencial, nos termos da Súmula 296, I, do TST. Note-se que o acórdão embargado aplicou a multa por intuito protelatório, uma vez que o Autor insurgiu-se, em sede de agravo, contra entendimento proferido no julgamento do Incidente de Recurso de Revista repetitivo nº 849-83.2013.5.03.0138, com força vinculante. Dessa forma, trata-se de hipótese em que a observância é compulsória, conforme destacou a decisão combatida. Os arestos carreados referem-se a situação fática em que houve a interposição do agravo contra despacho que denegou seguimento ao recurso de revista, mas não se revelam manifestamente inadmissíveis ou infundados. A divergência jurisprudencial, hábil a impulsionar o recurso de embargos, nos termos do artigo 894, II, da CLT, exige que os arestos postos a cotejo reúnam as mesmas premissas de fato e de direito ostentadas no caso concreto. Assim, a existência de circunstância diversa torna inespecífico o julgado, na recomendação das Súmulas 296, I, e 23, ambas do TST. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, inciso XXVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Repouso semanal remunerado. Divisor. Fatos e provas. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.185.025/ES – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 15/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.018/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018 e ARE nº 971.983/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/8/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente